Tribunal: TCU
Processo: 003.206/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3707/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 003.206/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Paula Serejo da Costa (XXX.050.004-XX); Avany Eneas Costa (XXX.273.924-XX); Barbara Coeli Oliveira da Silva (XXX.688.594-XX); Bernardino Galdino de Sena Neto (XXX.521.414-XX); Enecilo Silva Junior (XXX.243.004-XX); Erika Spencer de Albuquerque (XXX.967.254-XX); Giselle Menezes de Sousa (XXX.523.091-XX); Joao Felipe Bezerra (XXX.861.614-XX); Luciana Helena Silva Rocha (XXX.443.344-XX); Mircia Hermenegildo Salomao Conchalo (XXX.492.788-XX); Thais Rosental Gabriel Lopes (XXX.945.486-XX). 1.2. Órgão: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.